Tribunal: TJBA
Processo: 8145025-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145025-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSINA SANTOS E SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ARIADNE MOREIRA PAIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÕES E
ERRO MATERIAL NO JULGADO. ACÓRDÃO ELUCIDATIVO ACERCA DOS FATOS E DAS RAZÕES QUE LEVARAM À
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DAS PROVAS ADUNADAS AOS AUTOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração nº.
8145025-55.2021.8.05.0001
, em que são Embargante e Embargadas, respectivamente,
MARIA ROSINA SANTOS E SANTOS SOUZA

e
BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA